Tribunal: TJSP
Processo: 0501829-62.2012.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2011 no valor total de R$ R$ 4.663,16, em 14/09/2012 – Município de Santa Isabel – Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208, que deu origem ao Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, regulamentado pela Resolução no 547/2024 do CNJ e o

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2011 no valor total de R$ R$ 4.663,16, em 14/09/2012 – Município de Santa Isabel – Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208, que deu origem ao Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, regulamentado pela Resolução no 547/2024 do CNJ e o Provimento 2.738/2024, do Conselho Superior da Magistratura – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem citação da executada e localização de bens penhoráveis e sem movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.